Tribunal: TJMT
Processo: 1064588-42.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064588-42.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Seguro]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BENEDITO LUIZ MEIRA DE SOUZA - CPF: 171.178.361-72 (RECORRENTE), ANA OLIVIA DE ALMEIDA CERQUEIRA - CPF: 834.871.581-91 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Recurso Inominado nº
1064588-42.2025.8.11.0001.

Origem: Sétimo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: BENEDITO LUIZ MEIRA DE SOUZA.

Recorrido: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

Data do Julgamento Virtual:
10 A 12/02/2026
.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO DE SEGURO. DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a parte ré à restituição simples de valores descontados indevidamente a título de seguro, diante da divergência entre a assinatura constante no contrato apresentado e aquela existente nos documentos pessoais do autor, que alegou não ter contratado o serviço .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a controvérsia acerca da autenticidade da assinatura aposta em contrato de seguro, diante de divergência evidente entre assinaturas, demanda a realização de perícia grafotécnica, apta a afastar a competência dos Juizados Especiais em razão da complexidade da prova .

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A divergência entre a assinatura lançada no contrato e aquela constante nos documentos pessoais do consumidor impede a formação de juízo seguro quanto à efetiva contratação do serviço discutido .

4.

A apuração da autenticidade da assinatura controvertida exige a realização de perícia grafotécnica, meio de prova técnica incompatível com o rito dos Juizados Especiais Cíveis .

5.

A competência dos Juizados Especiais é limitada às causas de menor complexidade, sendo aferida pelo objeto da prova, conforme o Enunciado nº 54 do FONAJE .

6.

A necessidade de prova pericial técnica afasta a competência do Juizado Especial, impondo a extinção do feito sem resolução do mérito, com o reconhecimento da incompetência absoluta de ofício .

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

A controvérsia acerca da autenticidade de assinatura em contrato bancário ou securitário, quando evidenciada divergência relevante, exige perícia grafotécnica.

2.

A necessidade de prova pericial técnica caracteriza a complexidade da causa e afasta a competência dos Juizados Especiais Cíveis.

3.

A incompetência dos Juizados Especiais, quando verificada pela complexidade da prova, pode e deve ser reconhecida de ofício, com extinção do feito sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/1995, arts. 3º e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Turma Recursal Cível, RI nº 1005093-28.2017.8.11.0040, Rel. Juíza Lamisse Roder Feguri Alves Corrêa, j. 05.10.2021.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar

o requerido à restituição do valor descontado indevidamente de R$ 2.344,95 (dois mil, trezentos e quarenta e quatro reais e noventa e cinco centavos), que deverá ser atualizado monetariamente a partir do efetivo prejuízo / pagamento pelo INPC até a data de 29/08/2024 e após aplicado o índice de correção monetária do IPCA, com a aplicação dos juros de mora de 1% ao mês a partir do prejuízo (Súmula 54 do STJ) até a data de 29/08/2024 e após pela TAXA LEGAL de juros calculada pelo Banco Central do Brasil.

O recorrente requer a parcial reforma da sentença a fim de restituir em dobro os valores descontados indevidamente e condenar o recorrido ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ou em outro valor que o juízo fixar a titulo de danos morais.

O recorrido pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Compulsando os autos, verifica-se que o recorrente ingressou com a presente ação aduzindo que não contratou o serviço que deu origem aos descontos intitulados de “Bradesco Vida e Previdência.

O recorrido sustenta que o recorrente contratou seus serviços e apresentou contrato devidamente assinado.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos por considerar que há nítida divergência entre a assinatura lançada no contrato e aquela que consta no documento pessoal.

Assim, para afirmar se o recorrente contraiu ou não o débito discutido na lide, faz-se necessária a realização de perícia grafotécnica, com a finalidade de esclarecer se a assinatura constante no contrato pertence ou não ao consumidor.

Nesse sentido,
verbis
:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE EXTRAVIADO/FURTADO. CONSTATAÇÃO DE DIVERGÊNCIA DE ASSINATURAS NOS DOCUMENTOS COLACIONADOS AOS AUTOS. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA, A FIM DE ENSEJAR UM JULGAMENTO SEGURO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO DO FEITO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Inicialmente, esclarece-se que em se tratando de execução de cheque feito dentro do prazo legal, vigoram no presente caso os princípios cambiários da autonomia e abstração do título, sendo desnecessária a explicação da causa jurídica subjacente que lhe deu origem. 2. Não obstante os princípios cambiários (autonomia, independência, abstração), tratando-se de título de crédito que não circulou, sendo a ação proposta pelo credor originário em face do emitente, afigura-se viável a discussão da causa debendi materializada no título. 3. No caso, discute-se nos autos a idoneidade da assinatura presente nos cheques. Em que pese o boletim de ocorrência tenha sido confeccionado após a emissão do cheque, não se pode exigir que a demandada arque com dívida que não assumiu. 4. Da análise dos autos, percebe-se que as assinaturas dos documentos constantes dos autos (procuração, boletim de ocorrência, declaração de hipossuficiência etc), são divergentes daquela apresentada na cártula objeto da execução, não possibilitando a formação de um juízo de convencimento quanto à real veracidade dos fatos alegados pelas partes. Portanto, necessária se faz a realização de perícia grafotécnica para ensejar um julgamento seguro. 5. Assim, sendo necessária a realização da perícia, afasta-se a competência dos Juizados Especiais, ante a complexidade da causa. 6. Sentença reformada. 7. Complexidade reconhecida de ofício. 8. Recurso prejudicado.”
(N.U 1005093-28.2017.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/10/2021, Publicado no DJE 06/10/2021)

E, mesmo que se acoste aos autos qualquer tipo de laudo, este não terá o condão de suprir a prova pericial. É certo que essa modalidade de prova não é permitida na seara dos Juizados Especiais, que somente têm competência para processar e julgar as causas de menor complexidade, a teor do artigo 3.º da Lei n.º 9.009/95, de forma a não prejudicar os princípios básicos de oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade.

Forçoso reconhecer que somente a prova pericial técnica, ante as peculiaridades da espécie, será capaz de fornecer os elementos de convicção necessários ao bom desempenho da função jurisdicional no caso em análise.

Ressalta-se que a complexidade da causa para fixação da competência é aferida pelo objeto da prova, e não em face do direito material perseguido, conforme redação expressa do Enunciado 54 do FONAJE: “
A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.”

Ante o exposto,
RECONHEÇO, DE OFÍCIO, A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL
para julgamento da demanda e julgo extinto o feito sem resolução do mérito, por consequência,
DECLARO PREJUDICADO O RECURSO
interposto.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026